Tribunal: STF
Processo: RHC 218666
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andre Luis de Oliveira Caje Ferreira interpôs agravo interno em face de decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim resumido:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DOMÉSTICO DE ENTORPECENTES A BORDO DE AERONAVE. DROGA APREENDIDA NO SOLO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Nos delitos de tráfico de entorpecentes interestadual ocorrido em aeronave, e uma vez apreendida a droga em solo, a competência para o julgamento da ação penal será da Justiça Estadual. Precedentes do STJ e STF.



    2. Agravo não provido.



    (HC 691.423 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 



    Sustenta, em síntese, que, “havendo o encontro de entorpecentes no interior da aeronave ainda em solo, a competência para processar e julgar o processo-crime por tráfico de drogas seria da Justiça Federal”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso ordinário, assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO.HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES A BORDO DE AERONAVE. DROGA APREENDIDA NO SOLO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário. 



    É o relatório. 



    2. O agravo interno, protocolado por advogados, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso. 



    O Superior Tribunal de Justiça afastou a competência da Justiça Federal em razão da ausência de elementos de tráfico internacional de drogas e de a apreensão ter ocorrido em solo. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte Superior:



    Nos termos do art. 109, inciso IX, da CF, é de competência da Justiça Federal o julgamento dos crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar.



    Todavia, sendo o tráfico de drogas um delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, esta Corte tem entendimento reiterado que, no caso de delito interestadual e uma vez apreendida a droga em solo, a competência para o julgamento do feito será da Justiça Estadual, conforme afirmado no acórdão impugnado. A seguir os julgados que respaldam esse entendimento.



    […]



    No mesmo sentido: CC 119.766, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 4/5/2012, do qual se extrai o seguinte excerto: "Como se sabe,os delitos previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, na hipótese de estar caracterizada a transnacionalidade, são de competência da Justiça Federal, conforme prevê o art. 70 da Lei 11.343/2006 e art. 109, V, da CF/88. Todavia, não havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar a destinação internacional da droga em território nacional, a competência é da Justiça estadual."



    Colhe-se da sentença condenatória que a apreensão da substância entorpecente, embora tenha ocorrido em solo, realizou-se no interior da aeronave. Veja-se (eDoc 17, fl. 9):



    No trajeto entre o Estado de Santa Catarina e a cidade de Americana/SP, após pouso forçado por problemas mecânicos apresentados na aeronave tripulada por Janaína e Sidney,os mesmos evadiram-se do local e a Guarda Civil Municipal foi acionada pelo proprietário da área.



    Acionados pelo proprietário da área onde ocorreu o pouso forçado, a Guarda Municipal compareceu no local, avistando a réu Janaína retirando pertences da aeronave, enquanto que, Sidnei fugiu à pé, para evitar a abordagem policial



    Durante as buscas realizadas no interior da aeronave, foram encontrados 30kg de cocaína, além de R$1.300,00 em espécie. (com meus grifos)



    Esta Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que a competência para julgar crimes ocorridos a bordo de aeronaves, com fundamento do art. 109, IX, da Constituição da República, independe de a aeronave estar em ar ou em solo. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA PRATICADOS A BORDO DE AERONAVE. ART. 109, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É da Justiça Federal a competência para processar e julgar crime praticado a bordo de aeronave (art. 109, inc. IX, da Constituição da República), pouco importando se esta encontra-se em ar ou em terra e, ainda, quem seja o sujeito passivo do delito. Precedentes.



    2. Onde a Constituição não distingue, não compete ao intérprete distinguir. 



    3. Recurso desprovido.



    (RHC 86.998, ministra Cármen Lúcia)



    II. Competência da Justiça Federal: crime praticado a bordo de navios ou aeronaves (art. 109, IX, da Constituição): Precedente (HC 80.730, Jobim, DJ 22.3.02).



    É da jurisprudência do STF que, para o fim de determinação de competência, a incidência do art. 109, IX, da Constituição, independe da espécie do crime cometido “a bordo de navios ou aeronaves”, cuja persecução, só por isso, incumbe por força da norma constitucional à Justiça Federal.



    (HC 85.059, ministro Sepúlveda Pertence)



    Ademais, é de ressaltar a importância, para efeito de fixação da competência, do local de consumação da infração, ocorrida, no caso, no interior da aeronave. Essa é a ótica do RE 463.500, ministro Marco Aurélio, que, tendo sido a apreensão da substância entorpecente fora da aeronave, fixou a competência da Justiça Estadual. Confira-se a ementa:



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL VERSUS JUSTIÇA COMUM – DROGA – TRANSPORTE AÉREO – APREENSÃO NO SOLO. O fato de a droga haver sido transportada por via aérea não ocasiona, por si só, a competência da Justiça Federal. Prevalece, sob tal ângulo, o local em que apreendida.



    Desse modo, considerando que o delito foi praticado a bordo de aeronave, no interior da qual foram apreendidas as substâncias entorpecentes, reconheço a competência da Justiça Federal.



    3. Em face do exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso ordinário, para reconhecer a competência da Justiça Federal.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente